Tribunal: TJSP
Processo: 1003140-97.2015.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003140-97.2015.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante JOSÉ
FRANCISCO DE OLIVEIRA, é embargado EDNA MARIA CARVALHO URBAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003140-97.2015.8.26.0196/50000 -Voto no 30894
2
Embargos de Declaração Cível no 1003140-97.2015.8.26.0196/50000
Embargante: José Francisco de Oliveira
Embargada: Edna Maria Carvalho Urban
Juíza: Laura Maniglia Puccinelli Diniz
Comarca: Franca 1a Vara Cível
Voto 30894
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por José Francisco de Oliveira em relação ao v. Acórdão de fls.
354/364 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de
apelação, interposto em face da sentença que julgou improcedente a
“ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela
antecipada c/c indenização por danos morais1”.
O embargante defende a existência de
erro material na decisão embargada, uma vez ratificou, nos termos do
artigo 252 do Regimento do Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo,
o inteiro teor da r. sentença. Afirma que “a fundamentação conduz a
exigibilidade do débito, mas o dispositivo isenta o embargante da
responsabilidade pelo seu adimplemento, porquanto prevê que a dívida
foi declarada inexistente”.
Alega, também, a existência de omissão e
contradição. Sustenta que ficou claro que o embargante discordou
1 Valor da causa: R$ 5.766,45, em março de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003140-97.2015.8.26.0196/50000 -Voto no 30894
3
veemente do novo valor apresentado, razão pela qual decidiu romper o
negócio jurídico com a embargada, inclusive com a devolução do
caminhão, o que faz emergir a inexigibilidade da dívida. Ressalta que a
embargada, com o propósito exclusivo de obter vantagem indevida,
majorou unilateralmente o valor pactuado na negociação.
É o relatório.
Não se vislumbra, da decisão embargada,
nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Quanto ao erro material, verifica-se que tal
questão já foi devidamente apreciada pelo D. Magistrado de primeiro
grau, em sede de embargos de declaração opostos em face da r.
sentença (fls. 316/319):
“Infere-se dos pedidos feitos em exordial,
especificamente na letra “d” a fls. 16/17, que o pedido do autor
era para que “seja, ao final, JULGADA PROCEDENTE A
AÇÃO, com a declaração de inexistência do débito (...), e
ressarcimento pelos danos morais ocasionados pelo
Requerido, (...).”. (sem grifos no original).
Neste sentido, a sentença prolatada julgou
IMPROCEDENTES os pedidos do autor, quais sejam de
declaração de inexistência do débito, bem como de indenização
pelos danos morais, refutando-os.
Ora, não se vislumbra a ocorrência de erro
material, porquanto o dispositivo expressou quais pedidos do
autor não prosperaram, e que estes foram devidamente
refutados na íntegra da sentença.
Outrossim, suficientemente explanados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003140-97.2015.8.26.0196/50000 -Voto no 30894
4
fundamentos que embasaram a improcedência dos pedidos,
ficando claro que o débito junto à ré é devido e exigível, e que,
por conseguinte, não merece guarida a indenização pelos
danos morais pleiteados. ”
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que se
fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Ademais, a sentença foi mantida por seus
próprios fundamentos, como autoriza o artigo 252 do Regimento Interno
desta Corte: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Das
razões
dos
embargos,
nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida pretensão
de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase recursal.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator